Tribunal: TJSP
Processo: 1019767-12.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE BICICLETA GUARDADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Descabimento – Existência de expressa previsão no Regimento Interno do condomínio no sentido de não se responsabilizar por eventuais furtos de bens móveis ocorridos nas áreas comuns – Ausência de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE BICICLETA GUARDADA NO INTERIOR DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Descabimento – Existência de expressa previsão no Regimento Interno do condomínio no sentido de não se responsabilizar por eventuais furtos de bens móveis ocorridos nas áreas comuns – Ausência de responsabilidade da coletividade por danos patrimoniais ou pessoais, quer sofridos em áreas comuns, quer privativas – Autores que tentaram demonstrar a existência de falha de segurança no condomínio réu – Tese autoral afastada – Ausente comprovação cabal da alegada falha do condomínio réu – Prepostos do condomínio réu que não agiram com culpa – Destreza do criminoso que não implica na conclusão de que houve negligência por parte do condomínio – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.